Tribunal: STF
Processo: RE 86419
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-10
Data de publicação: 1980-10-10

Ementa:
Posse. Indenização das benfeitorias, reconhecida em ação possessória, a favor do possuidor de boa fé. Alegação, depois, em ação rescisória, de ofensa ao art. 4º do Código de Processo Civil de 1939, porque não pleiteada, expressamente, em defesa, a indenização. Ação rescisória julgada improcedente. Recurso extraordinário não conhecido.